Tribunal: TJES
Processo: 5034064-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034064-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNEX ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: PLINIO PACHECO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034064-65.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONNEX ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: PLÍNIO PACHECO DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONNEX ENGENHARIA LTDA em face da sentença (ID 14913181) que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de PLÍNIO PACHECO DE OLIVEIRA.

Conforme se denota dos autos, a ação visava a condenação do réu ao pagamento de R$ 34.051,78, referentes a suposto saldo devedor de contrato de prestação de serviços de instalação de sistema fotovoltaico, acrescido de multa, juros e honorários contratuais.

O juízo
a quo
entendeu pela improcedência da pretensão autoral, baseando-se fundamentalmente na ausência de contrato assinado e na existência de provas nos autos (conversas, áudios e e-mails) que indicariam um acordo para pagamento parcelado, divergente do alegado na inicial, bem como indícios de superfaturamento do serviço para fins de obtenção de financiamento.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões (ID 14913182), pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Reitera a tese de aceitação tácita do contrato, argumenta que o pagamento deveria ter sido feito à vista após a liberação do financiamento e que o parcelamento realizado pelo recorrido foi unilateral. Defende a exigibilidade do saldo remanescente com os acréscimos previstos no contrato não assinado, incluindo a multa de 2% sobre o valor total corrigido e os honorários advocatícios contratuais de 20%.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 14913186), pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Pois bem.

Nos termos da irresignação recursal, a Recorrente insiste na tese de aceitação tácita do contrato apresentado (ID 14912621) e, por conseguinte, na exigibilidade do saldo devedor nos exatos termos ali previstos, incluindo a forma de pagamento à vista para a mão de obra e a incidência de multa de 2% sobre o valor global corrigido do contrato e honorários advocatícios contratuais.

Contudo, da análise detida do conjunto probatório, a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau merece ser convalidada em sede recursal, pois embora a Recorrente alegue a aceitação tácita do contrato pela execução do serviço e recebimento de parte do pagamento, as provas carreadas aos autos pelo Recorrido, notadamente os áudios (IDs 14913157, 14913158, 14913159), prints de conversas (ID 14913162) e e-mails (IDs 14913166, 14913167), revelam uma realidade fática distinta daquela formalizada no instrumento contratual não assinado.

Verifica-se que os áudios e conversas citados evidenciam que houve, sim, tratativas e um consenso, ainda que informal, sobre o pagamento parcelado da mão de obra, contrariando a alegação da Recorrente de que tal forma de pagamento foi uma decisão unilateral do recorrido. Isso fragiliza a pretensão de cobrar o saldo remanescente com base na premissa do pagamento à vista integralmente exigível após a liberação do financiamento.

Ademais, os e-mails trocados entre as partes (IDs 14913166 e 14913167) trazem fortes indícios de irregularidades na formação do preço e na emissão de documentos fiscais, com menções a "superfaturamento NF serviço para aprovação do financiamento" e "valor manipulado do projeto". Tais elementos, como bem ponderado na sentença, lançam dúvida substancial sobre a certeza e a liquidez do valor efetivamente devido pela mão de obra, comprometendo a exigibilidade do débito nos moldes pleiteados pela recorrente.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que a Recorrente, em seu recurso, não logrou êxito em desconstituir a força probatória desses documentos ou apresentar justificativa plausível para o teor das mensagens trocadas.

Nesse contexto, diante da ausência de um contrato formalmente assinado pelas partes e da existência de provas robustas que indicam (i) alteração consensual da forma de pagamento e (ii) sérios indícios de manipulação de valores para viabilizar financiamento, a cobrança do saldo devedor com base estrita nas cláusulas do contrato não assinado e na proposta comercial inicial torna-se inviável.

Portanto, a sentença de improcedência analisou corretamente as provas e aplicou o direito de forma adequada ao caso concreto, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)